Tribunal: TJDFT
Processo: 0739436-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739436-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENIZA TAVARES CARDOSO AGRAVADO: RAIMUNDO EVELAZO BONFIM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELENIZA TAVARES CARDOSO contra decisão de ID 106936200, proferida em cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, ajuizada em face de RAIMUNDO EVELAZO BONFIM, que, em razão da morte do réu/agravado, e ausência de comprovação da abertura do inventário, indeferiu a sucessão pelo espólio do falecido, que seria representado por sua administradora provisória, FRANSCISCA MOURA BONFIM (viúva), e determinou a habilitação de todos os herdeiros. Afirma, em suma, que o fato de inexistir inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto do cumprimento de sentença, sendo o espólio parte formal que tem legitimidade passiva ad causam para integrar a lide, representado por seu administrador provisório, que, no caso, é a viúva, nos termos dos artigos 613, 614 e 1.797, inciso I. todos do Código Civil. Requer, liminarmente, o prosseguimento do cumprimento de sentença, fazendo-se constar do polo passivo o espólio de RAIMUNDO EVELAZO BONFIM, representado por sua viúva, Francisca Moura Bonfim, na qualidade de administradora provisória, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos cumulativos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tendo em vista o óbito da parte ré, esta deve ser sucedida pelo seu espólio, nos termos do art. 110, do Código de Processo Civil. E o fato de ainda inexistir inventário aberto não acarreta a legitimidade dos herdeiros, individualmente considerados, para responder pela obrigação, já que o espólio deve ser representado pelo administrador provisório, até a nomeação do inventariante, nos termos dos artigos 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil. Quanto ao tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL ATÉ A CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS DO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR COMO DEVEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Até a citação, a parte autora pode emendar a inicial, com a correção do pólo passivo, em razão de não ter ocorrido a estabilização do processo. Inteligência dos arts. 264 e 294 do CPC. 2. O Tribunal de origem, embora fundado em premissa equivocada, manifestou-se expressamente quanto à questão suscitada pelo recorrente, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. Pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do CC-02, a morte do de cujus implica a imediata transferência do seu patrimônio aos sucessores, como um todo unitário, que permanece em situação de indivisibilidade até a partilha. 4. Enquanto não realizada a partilha, o acervo hereditário - espólio - responde pelas dívidas do falecido (art. 597 do CPC) e, para tanto, a lei lhe confere capacidade para ser parte (art. 12, V, do CPC). 5. Acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC. 6. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1386220/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013); RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA EM FACE DO ESPÓLIO DO DE CUJUS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM FACE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REFORMA - NECESSIDADE - ESPÓLIO - LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA DEMANDAR E SER DEMANDADO EM TODAS AQUELAS AÇÕES EM QUE O DE CUJUS INTEGRARIA O PÓLO ATIVO OU PASSIVO DA DEMANDA, SE VIVO FOSSE (SALVO, EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO - PRECEDENTE) - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Em observância ao Princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos. A posse direta, conforme se demonstrará, ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus ou do inventariante, a depender da existência ou não de inventário aberto; II - De todo modo, enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança, nos termos do artigo supracitado, que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus. Nessa perspectiva, o espólio, que também pode ser conceituado como a universalidade de bens deixada pelo de cujus, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o pólo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse; III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide; IV -Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado pela cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil; V - Recurso Especial provido. (REsp 1125510/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2011, DJe 19/10/2011) No mesmo sentido, confira-se acórdãos deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO EM VIRTUDE DO ÓBITO DO EXECUTADO. ORDEM DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR CONSIDERAR A NÃO INCLUSÃO DOS HERDEIROS. SENTENÇA ANULADA. 1. O espólio é pessoa formal, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação. 2. Ordinariamente, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Contudo, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o administrador provisório é quem representa o espólio ativa e passivamente. 3. Para regularização do polo passivo em razão do falecimento do executado, não há necessidade de indicação de todos os herdeiros e, sobretudo, não tem cabimento a colocação dos herdeiros no polo passivo da ação de execução, de vez que individualmente não têm legitimidade para responder pela obrigação antes da partilha da herança. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão n.1055582, 20160310211215APC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 25/10/2017.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ÓBITO DO EXECUTADO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. SUBSTITUIÇÃO PELOS HERDEIROS. PROCEDIMENTO ESPECIAL PRÓPRIO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. I. Em se tratando de ação de cunho patrimonial, a substituição deve ser feita prioritariamente pelo espólio da parte que veio a falecer, independentemente da abertura de inventário, tendo em vista que essa figura jurídica, surgida com a abertura da sucessão, precede ao inventário e à partilha de bens. II. Na ação de execução, a substituição do executado por seus herdeiros somente se legitima após a partilha. III. Ainda que se pudesse consentir na substituição do executado falecido por seus herdeiros, inexorável a obediência ao procedimento talhado nos artigos 1.055 a 1.062 do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.777277, 20140020002116AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 10/04/2014. p.: 190) Verifica-se, portanto, a probabilidade do direito. Quanto o perigo de dano, o não atendimento à decisão a quo, a possibilitar a extinção do processo, é fato que representa o risco de dano, e viola o princípio da celeridade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para que conste do polo passivo o espólio de RAIMUNDO EVELAZO BONFIM, representado pela viúva, Francisca Moura Bonfim, na qualidade de administradora provisória. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora